Tribunal: TJSP
Processo: 1019203-77.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços médicos a segurados do plano de saúde administrado pela Ré. Glosas. Alegação genérica de que a cobrança está em desacordo com o contrato. Notas ficais de atendimento, com descrição dos materiais usados, identificação dos pacientes, data e valores. Documentos não impugnados. Juros de mora contados a partir do vencimento da obrigação. Recurso da Ré

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços médicos a segurados do plano de saúde administrado pela Ré. Glosas. Alegação genérica de que a cobrança está em desacordo com o contrato. Notas ficais de atendimento, com descrição dos materiais usados, identificação dos pacientes, data e valores. Documentos não impugnados. Juros de mora contados a partir do vencimento da obrigação. Recurso da Ré desprovido e provido o da Autora para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora.